Tribunal: TJES
Processo: 0024453-52.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024453-52.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO SANTANA NUNES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA EXPRESSA DE NOVAÇÃO. DISPENSABILIDADE DE CONTRATOS ANTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS COMPATÍVEIS COM O CET. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em contrato de renegociação de operações de crédito, nos quais o embargante alegava: (i) inexigibilidade do título pela ausência de apresentação dos contratos pretéritos; (ii) excesso de execução por suposta aplicação de juros superiores aos pactuados; e (iii) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de renegociação, com cláusula expressa de novação, é título executivo suficiente, independentemente da juntada dos contratos anteriores; (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da cobrança de juros supostamente superiores aos pactuados; (iii) determinar se a negativa de produção de prova pericial caracterizou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula expressa de novação extingue as obrigações pretéritas e constitui título executivo autônomo, dispensando a apresentação dos contratos originários para instruir a execução (CC, art. 360, I).

4. O valor da parcela contratada corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), que engloba juros remuneratórios e encargos acessórios, não configurando cobrança abusiva nem excesso de execução.

5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas podem ser solucionadas mediante prova documental já constante dos autos (CPC, art. 370).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de renegociação de dívida com cláusula expressa de novação constitui título executivo autônomo e suficiente, dispensando a apresentação dos contratos anteriores.

2. A cobrança de parcelas calculadas com base no Custo Efetivo Total da operação não configura excesso de execução.

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial desnecessária ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 360, I; CPC, art. 370; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 286; TJ-DF, AI nº 0746712-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 19.02.2025; TJ-PR, ApC nº 0010860-77.2018.8.16.0044, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª C.Cív., j. 17.07.2019; TJ-MS, ApC nº 0800662-26.2021.8.12.0020, Rel. Juiz Waldir Marques, 1ª C.Cív., j. 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAULO SANTANA NUNES
em face da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTE
S, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários fixados na execução, majorados em 10% (dez por cento), com fundamento no art. 827, § 2º, do CPC. Suspendeu a exigibilidade dos respectivos custeios (art. 98, § 3º, do CPC), vez que deferida a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SAULO SANTANA NUNES
visando à reforma da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTES
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o embargante ao pagamento das despesas processuais e majorando os honorários advocatícios fixados na execução.

Originariamente, o Apelante opôs os referidos embargos em desfavor de uma ação de execução de título extrajudicial, baseada em um "Contrato de Renegociação de Operações de Crédito". Em sua defesa, o embargante, ora Apelante, sustentou, em síntese: (i) a inexigibilidade do título, pela não apresentação dos contratos anteriores que originaram a dívida renegociada; (ii) o excesso de execução, alegando que os juros efetivamente aplicados eram superiores à taxa de 1,50% a.m. prevista no contrato; e (iii) o cerceamento de seu direito de defesa pela necessidade de produção de prova pericial contábil para comprovar suas alegações.

A r. sentença de primeira instância julgou os embargos improcedentes. O magistrado fundamentou sua decisão no entendimento de que o contrato de renegociação configurou uma novação da dívida, extinguindo as obrigações anteriores e tornando o novo título exigível por si só. Adicionalmente, afastou a alegação de excesso de execução, concluindo que não havia abusividade nos encargos e que o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, reiterando as teses de cerceamento de defesa, da inexigibilidade do título pela ausência dos contratos pretéritos e do excesso de execução decorrente da aplicação de juros em desacordo com o pactuado.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a validade do título executivo, a regularidade dos encargos cobrados e a necessidade de dilação probatória para o deslinde da causa. Adianto que a sentença não merece reparos.

Em primeiro lugar, o Apelante defende a iliquidez e inexigibilidade do título executivo, argumentando que o Apelado não instruiu a execução com os contratos que deram origem à dívida consolidada no Contrato de Renegociação de Operações de Crédito nº 14-029813-00.

É cediço, conforme a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, que "a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores". Contudo, a aplicação de tal entendimento deve ser analisada à luz das especificidades do caso concreto, em especial quando presente o instituto da novação.

A novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Para sua configuração, é imprescindível a comprovação do
animus novandi
, a intenção de novar, que não se presume, mas pode ser expressa ou tácita, desde que inequívoca.

No caso dos autos, a controvérsia é dirimida pela análise da Cláusula Segunda do contrato executado, que estabelece a intenção das partes em extinguir as obrigações pretéritas e constituir uma nova:

"CLÁUSULA SEGUNDA Em razão da negociação consumada entre as partes, com inequívoco ânimo de novar (art. 360, inciso I do Código Civil Brasileiro) ficou acordado que o(a) CONTRATANTE poderá liquidar o valor reconhecido e confessado na cláusula precedente, mediante o pagamento do valor negociado..."

A redação da cláusula é expressa quanto à vontade das partes de novar a dívida, substituindo os vínculos obrigacionais anteriores por um novo, autônomo e independente. Uma vez configurada a novação, os contratos originários são extintos, tornando-se desnecessária a sua apresentação para instruir a execução do novo título.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que distingue os casos de mera renegociação daqueles em que há expressa novação. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. DISPENSABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Uma vez reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07467129820248070000 1971444, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/02/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE NOVAÇÃO/CONFISSÃO DE DÍVIDA. (...) 2.
Para que o contrato de confissão e novação de dívida tenha força executiva, não é necessária a juntada dos contratos anteriores, que deram origem à dívida novada.
(...) 4. Apelação cível conhecida e não provida.

(TJ-PR 0010860-77.2018.8.16.0044 Apucarana, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 17/07/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2019)

Dessa forma, havendo cláusula expressa de novação, o contrato executado possui liquidez, certeza e exigibilidade por si só, sendo improcedente a alegação do Apelante.

Em seguida, o Apelante alega que os juros aplicados desrespeitaram o contrato, pois o valor da parcela cobrada (que ele alega ser de R$ 783,86) corresponderia a uma taxa de 1,62% ao mês, e não a de 1,50% pactuada.

O argumento, contudo, parte de duas premissas fáticas equivocadas. Primeiramente, o valor da prestação previsto no contrato não é de R$ 783,86, mas de R$ 763,86. Em segundo lugar, a análise do Apelante ignora a diferença entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

O contrato é claro ao estipular uma taxa de juros mensal de 1,50% e um CET de 1,55% ao mês. O CET, por definição legal, representa o custo total da operação para o consumidor, englobando não apenas os juros remuneratórios, mas também outros encargos. Assim, em sendo a parcela calculada com base no CET, resulta em um valor ligeiramente superior àquele que seria obtido com a aplicação isolada da taxa de juros nominal.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TAXA DE JUROS MAIOR DO QUE AQUELA ESTABELECIDA NO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – PARCELAS DO FINANCIAMENTO QUE ENGLOBAM O CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – CET – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a sentença, eis que não há falar em abusividade quando o montante das parcelas do financiamento do veículo engloba outras despesas decorrentes da operação de crédito, tratando-se, pois do Custo Efetivo Total – CET, não correspondendo o valor das parcelas, por consequência, unicamente à taxa de juros mensal pactuada no contrato. Recurso não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800662-26.2021.8.12.0020 Rio Brilhante, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)

Assim, o valor da parcela de R$ 763,86 é compatível com o CET de 1,55% a.m. previsto no contrato, não havendo que se falar em excesso de execução.

Por fim, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dado que o juízo a quo não teria se manifestado sobre a necessidade de produção de prova pericial contábil.

Contudo, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. No caso, as questões controvertidas eram passíveis de resolução pela simples análise dos documentos já acostados aos autos.

A questão da exigibilidade do título foi resolvida pela interpretação da cláusula de novação, matéria puramente de direito. A alegação de excesso de execução, por sua vez, foi afastada pela verificação aritmética do valor da parcela em face do Custo Efetivo Total, ambos expressamente previstos no contrato.

Desse modo, a prova pericial se mostrava desnecessária para o deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da execução, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar